Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal: “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (...)”.
2. Ao analisar as provas produzidas nos autos, verifica-se várias dinâmicas possíveis quanto à imputação de lesão corporal do réu contra a filha de sua ex-companheira, das quais se extrai duas em especial, uma acusatória e outra absolutória, mormente porque o réu foi absolvido da tentativa de lesão corporal contra sua ex-companheira, sob os seguintes fundamentos: “(...) ocorreram agressões recíprocas no caso presente e, ao que consta, o réu foi severamente agredido por pessoas que estavam no local, inclusive pela ex-companheira, não sendo possível sequer confirmar se foi efetivamente o réu quem iniciou o ciclo de agressões (...)”.
3. Assim, em que pese o acusado possa realmente ter agido com imprudência em relação à filha de sua ex-companheira, também há fundadas dúvidas se isto ocorreu antes ou depois de ser agredido, e se atuou em legítima defesa de sua integridade física, de modo que possa ter tentado apenas repelir eventual injusta agressão, já que, enquanto as pessoas lhe seguravam, era agredido pela ex-companheira e eventualmente por outros familiares, inclusive pelo namorado da vítima (que supostamente entrou em “vias de fato” com ele), a inferir que apenas queria sair daquela situação de vulnerabilidade – ele, sozinho, contra cerca de oito pessoas.
4. Não obstante, ainda que se admitisse que foi o réu quem deu causa ao início da contenda com a ex-companheira, esta e os terceiros podem ter agido com excesso na tentativa de defesa, tanto que, conforme destacado na sentença, o acusado foi “severamente agredido”, razão pela qual seria cabível a legítima defesa dele contra aquele excesso.
5. Diante de fundadas dúvidas sobre a existência de legítima defesa, consoante análise das provas produzidas nos autos, fragilizado se encontra um possível decreto condenatório, valendo lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
6. Recurso provido.